Tribunal: TJES
Processo: 5013821-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013821-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISIANE APARECIDA FERREIRA COSTA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte Recorrente ajuizou a presente demanda, alegando desconhecimento do contrato de empréstimo firmado com a Recorrida. Requer Suspensão de descontos, pagamento de indenização por danos morais e devolução dos valores descontados.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Em resumo dos fatos, alega a Recorrente que efetuou a antecipação do Saque Aniversário do FGTS junto à Recorrida no ano de 2022, sendo informado, na época, que, caso o saque fosse antecipado, seria descontado do valor adiantado aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) como pagamento pelo serviço. Todavia, alega que a Recorrida passou a realizar descontos em sua conta do FGTS referentes a empréstimos que não foram contratados, o que já lhe causou um prejuízo no montante de R$10.038,89 (dez mil, trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). Diante disso, requer a nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e uma indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, e 14, ambos do CDC.

Todavia, ainda que se reconheça a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, é imprescindível que a parte autora apresente, ao menos, indícios mínimos que demonstrem a existência do vínculo jurídico com a parte ré, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos alegadamente sofridos.

O ordenamento jurídico não admite que a inversão do ônus da prova sirva como meio de suprir a total ausência de elementos mínimos que sustentem a pretensão deduzida em juízo. Trata-se de um instrumento de equilíbrio processual, não podendo ser utilizado como privilégio absoluto em favor do consumidor, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Nos autos, verifico a existência de relação jurídica entre as partes referente a antecipação do Saque Aniversário do seu FGTS. Entretanto, embora o documento apresentado demonstre a existência de descontos na conta vinculada do FGTS referente a R$ 10.038,89 (dez mil, trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), não há nele qualquer elemento que comprove que tais descontos foram efetuados pela Recorrida ou por ela autorizados.

Vejo razão na fundamentação do magistrado de piso, que:

“Nesse contexto, embora a Requerente tenha juntado o documento de ID 42407897, que demonstra descontos realizados em sua conta de FGTS, verifica-se que não há, nesse documento, qualquer indicação de que a Requerida seria a responsável por tais descontos. Cabe ressaltar que o referido documento menciona descontos datados de 2019, período anterior ao início da relação jurídica entre as partes. Ademais, no documento intitulado “supostos contratos” (ID 42407899), observa-se tratar-se de um eventual empréstimo com vencimento entre 2025 e 2028, cujas parcelas ainda não começaram a ser debitadas, não apresentando, portanto, qualquer vínculo com os descontos atualmente lançados na conta do FGTS da Requerente. Inclusive, os valores não guardam qualquer correlação.

Dessa forma, com base na análise dos documentos constantes nos autos, não verifico nexo causal entre os descontos alegados pela Requerente em sua conta vinculada ao FGTS e qualquer conduta imputável à Requerida. Assim, conclui-se que não assiste razão à Requerente em sua pretensão.”

Sendo assim, observo que a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar minimamente qualquer relação contratual com a Recorrida, tampouco trouxe elementos concretos que estabeleçam o nexo causal entre a atuação da empresa e o suposto dano. Diante da ausência de comprovação mínima desses pressupostos essenciais, inviável se mostra a responsabilização da parte requerida, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. C
ondeno a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)